Tribunal: TJDFT
Processo: 0739576-07.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO COLETIVO POR ADESÃO. MORTE DO TITULAR. CANCELAMENTO UNILATERAL DO CONTRATO. PERMANÊNCIA DE DEPENDENTE.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de obrigação de fazer, consistente na manutenção de contrato de plano de saúde de dependente após o falecimento do titular. Recurso da ré em face da sentença de procedência do pedido.
2 – Contrato de plano de saúde. Morte do titular. Permanência de dependentes. Na forma do art. 30, § 3o, da Lei 9.656/98, em caso de morte do titular, é assegurado aos dependentes cobertos pelo plano ou seguro privado coletivo de assistência à saúde o direito de permanência. A autora, beneficiária do plano de saúde na modalidade de contrato coletivo empresarial, como dependente, foi informada de que o contrato seria unilateralmente cancelado pela ré, após o falecimento do titular, que ocorreu em 06/07/2021. A Resolução Normativa 279 da ANS, em seu art. 8o, dispõe que “Em caso de morte do titular é assegurado o direito de manutenção aos seus dependentes cobertos pelo plano privado de assistência à saúde, nos termos do disposto nos artigos 30 e 31da Lei no 9.656, de 1998”. A inexistência de cláusula de remissão no contrato realizado entre as partes é irrelevante, haja vista disposição legal no sentido de manutenção das mesmas condições contratuais pelo direito de permanência. Assim, em face do que dispõe a Lei 9.656/1998, bem como a Resolução Normativa no 279/2011, é devida a condenação à obrigação de manutenção do plano de saúde. Sentença que se mantém pelos próprios fundamentos.
3 – Recurso conhecido, mas não provido. O recorrente arcará com as custas processuais e com os honorários advocatícios, fixados equitativamente em R$800,00 em razão do valor da causa não oferecer parâmetros mínimos para o arbitramento (artigo 6o e art. 55, da Lei 9.099/1995, c/c art. 27 Lei 12.153/2009).

L